Tribunal: TJSP
Processo: 2276202-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação anulatória de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - pedido formulado pelo autor, aposentado, no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação anulatória de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - pedido formulado pelo autor, aposentado, no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276202-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FLAVIO
ROMERA, é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276202-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36113
AGRV.No: 2276202-39.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGVTE. : FLÁVIO ROMERA
AGVDO. : BANCO CETELEM S/A
*Gratuidade judiciária pessoa física ação anulatória de contrato
de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, c.c.
restituição de valores e indenização por danos morais - pedido
formulado pelo autor, aposentado, no começo do processo -
admissibilidade
declaração de pobreza acompanhada de
documentos hábeis ao deferimento do benefício aplicação do art.
99, § § 2o e 3o, do CPC/15 irrelevância da contratação de banca
particular de advocacia agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 39 que, em ação anulatória de
contrato de cartão de crédito, com reserva de margem
consignável, c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais, denegou ao autor agravante pedido de gratuidade
judiciária, ou de diferimento do pagamento das custas para o
final do processo, porque "efetuou a juntada de extrato de
pagamento, mas não informou se declara imposto de renda,
tampouco juntou qualquer comprovante oriundo do sítio da
Receita Federal do Brasil comprovando a inexistência da
declaração de IRPF". Manteve determinado o recolhimento de
custas, no prazo de 48 horas, pena de extinção do feito.
2. Insurge-se o recorrente, sustentando que é
aposentado, percebendo baixa remuneração mensal (R$1.151,55)
consoante documentos de fls. 36/38 do presente, de modo que
não possui condições de arcar com custas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio e da família. Demais disso, nos
termos da Lei 7115, de 29.08.1983, bem como do § 3o, art. 99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276202-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
do CPC/2015, a simples afirmação inicial de que não consegue
meios para custear o processo é suficiente à concessão da
vantagem.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 43/44), não
acusando resposta do banco recorrido, apesar de regularmente
intimado por carta com AR (fls. 50/51).
É o relatório.
4.
“In
casu”,
está
sim
comprovada
a
“insuficiência de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV, da
Magna Carta, em que não se nota colidência, porém
receptividade especialmente quanto ao citado novo diploma
adjetivo, onde se admite como verdadeira a presunção trazida
pela declaração de pobreza controvertida, ainda que relativa
e admitindo prova em contrário.
5.
Nesse
sentido
manifesta-se
o
Excelso
Pretório: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
justiça gratuita

concessão do benefício mediante presunção 'juris tantum' de
pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV e LXXIV, da
CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN. MOREIRA ALVES, j.
em 05.05.98 RT 755/182).
6. “Ademais, ao princípio constitucional de
amplo acesso à justiça não pode sobrepairar outro menos
relevante recurso provido, nos termos do acórdão”, conforme
já resolvido por esta Corte (AI no 1.159.018-6-SP, extinto 1o
TACSP, REL. JUIZ GOMES CORRÊA, j. em 26.02.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276202-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
7. Outrossim, se é mesmo correto que o
legislador não afastou o controle judicial com vista à
autorização da vantagem, igualmente é exato que a decisão
então deve ser tomada em face das provas, com fundadas razões
para indeferir o pedido, consoante regramento do art. 99, §
2o, do CPC/15. No instrumento não se encontra supedâneo
probatório suficiente, recolhido pelo juízo “a quo”, a fim de
recusar a benesse, tal como procedido. Nas circunstâncias
examinadas afiguram-se viáveis, para os fins almejados, as
declarações de pobreza e de isenção de ajuste do IR (fls.
41), o demonstrativo de pagamento de aposentadoria de baixo
valor (fls. 20), bem como os demais documentos, o que sem
dúvida atende a presunção legal de miserabilidade jurídica,
não se mostrando razoável outra conclusão, mormente que a
concessão não se resume às custas iniciais (CPC/15, art. 98,
§ 1o). Ao revés, já seria o caso de desembolsar também os
valores relativos à interposição deste agravo de instrumento.
8.
Adiciona-se
que,
prevendo
as
normas
reguladoras expressamente a possibilidade da impugnação da
pobreza pela parte contrária (art. 100 do citado diploma
legal), o banco agravado nem mesmo se interessou em responder
este agravo, apesar de regularmente intimada (fls. 50/51), de
maneira que não resta prejuízo ao "ex adverso" com o
favorecimento do recorrente nesta ocasião.
9. A esse propósito também já decidiu o C.
STJ: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ... cabe à parte contrária à
assistida pelo Estado a prova da suficiência de recursos para
o custeio do processo” (3a T., REsp. no . 21.257-5 RS, REL.
MIN. CLAUDIO SANTOS, j. em 16.03.93, v.u., D.J.U. 19.04.93,
p. 6.678).
10. Vale ainda registrar que, ressalvadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276202-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
doutas opiniões em contrário, a contratação de banca
particular de advocacia pelo requerente não obsta o
deferimento do benefício, na medida em que, nesse ponto,
tendo o C. STJ já assentado que, para gozar da gratuidade
judiciária, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços
da Defensoria Pública, admitindo a contratação de advogado
tendo em vista o proveito que terá na causa (RSTJ 154/260 e
STJ Boletim AASP 1703/205), essa orientação atualmente já
foi referendada pelo art. 99, § 4o, do atual CPC/15.
11. Com esses fundamentos, modificando-se o
“decisum” para deferir ao agravante gratuidade de justiça, dá-
se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js